Tribunal: TJSP
Processo: 1065889-50.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065889-50.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PERUZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., é embargado SEI
BARONESA DE BELA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILARIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 48839 -
S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 48839 e 48840
EDEC.No: 1065889-50.2015.8.26.0100/50000 e 50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : PERUZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA. E SEI BARONESA DE BELA VISTA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
EBDOS. : OS MESMOS
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material - Análise clara a
precisa de todas as questões alegadas pelas partes -
Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados”
1)
Alega
a
embargante
PERUZZO
CONSTRUÇÕES a existência de vício no v. acórdão de
fls. 878/885 no tocante à fundamentação, pois:
comprovou documentalmente que a obra foi finalizada e comercializada a embargada,
inexistindo falhas ou prejuízos, conforme fls. 227
e 235; não foi acionada pela embargada para
corrigir
as
eventuais
falhas;
os
laudos
unilaterais da embargada são imprestáveis e não
foram
apresentados
administrativamente;
a
embargada se reconhece como devedora dos títulos;
é injusto o reconhecimento da ausência da dívida;
a embargada postulou, somente, a nulidade do
título e a sentença está extra petita; em processo
autônomo
de
no
1042620-74.2018.8.26.0100
reconheceu o direito ao crédito da embargante,
tendo ocorrido, apenas, a anulação do título; a
reconvenção deve ser julgada procedente; deve ser
reconhecida
a
prestação
dos
serviços
e,
subsidiariamente, o acolhimento do “item ii” de
fl. 822.
A
SEI
BARONESA
DE
BELA
VISTA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO também ofertou embargos
apontando dúvida em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais,
sustentando: manutenção da condenação em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 48839 -
S/A/V/R/R/R
3
ação principal; nos termos do art. 85, §1o do CPC,
é cabível a fixação da verba sucumbencial na
reconvenção; os honorários advocatícios devem ser
fixados
no
patamar
entre
10%
e
20%
preferencialmente; são devidos os honorários na
reconvenção; o valor da causa da ação reconvencional deve integrar o cálculo dos
honorários advocatícios.
Houve regular processamento.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
“In
casu”,
a
embargante
PERUZZO
CONSTRUÇÕES busca conferir aos embargos o efeito
modificativo de forma isolada e exclusiva, o que é
inadmissível, conforme preleciona DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...) Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 48839 -
S/A/V/R/R/R
4
do vício, poderá ensejar a modificação
do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração será atípico, porque somente
ele se afasta da estrutura básica desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou
da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed. JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois não
há qualquer teratologia na decisão impugnada,
subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto
ao desfecho da controvérsia.
Não há qualquer omissão no aresto,
tendo este órgão julgador, como base em todos os
elementos de prova que estão no feito, consignado
expressamente a inexigibilidade e iliquidez das
duplicatas mercantis (fls. 881/882).
Não há prova da prestação efetiva do
serviço em questão e o teor da cláusula 5.1.1.
deixa
evidente
que
não
há
qualquer
serviço
subjacente à emissão da cártula.
Logo, a demanda foi julgada nos
limites do pedido principal (item ii fl. 9).
Respeitadas
as
alegações
da
embargante-ré, é impossível o reexame do acervo
probatório nesta fase do processo, sobretudo
porque não há omissão ou qualquer outro vício no
julgado.
A recorrente confunde contradição com
decisão contrária aos seus interesses, o que
necessariamente leva à rejeição do presente recurso. No caso em tela, não subsiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 48839 -
S/A/V/R/R/R
5
qualquer contradição, a qual é definida pela
doutrina como a “justaposição de fundamentos
antagônicos” (LUIZ GUILHERME MARINONI E SÉRGIO
CRUZ ARENHART. PROCESSO DE CONHECIMENTO VOL. 2.
P.545. REVISTA DOS TRIBUNAIS. 2007. SÃO PAULO.)
Logicamente, o pedido reconvencional
também deveria ser julgado improcedente, pois, no
fundo,
a
ré-reconvinte,
objetivava
o
reconhecimento da legitimidade, liquidez, certeza
e exigibilidade da duplicata, o que é impossível,
conforme fundamentação que já consta no aresto
(fl. 253).
A
origem
do
suposto
crédito
de
R$100.603,21 está maculado, uma vez que não existe
negócio subjacente à emissão da cártula, conforme
cláusula contratual “supra”.
A tutela jurisdicional se limitou à
análise do pedido, restando evidente a conduta
temerária da ré-embargante em tentar cobrar o
indigitado valor por outra via, o que impossível
no caso concreto.
Sobre a decisão proferida nos autos
da ação no 1042620-74.2018.8.26.0100, esta não
vincula o presente juízo e, conforme consignado
expressamente o aresto, a inexigibilidade do
débito se relaciona muito mais a questão de
direito do que questão de fato.
Logo, não há vício no aresto, pois
todos os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Sobre os embargos de declaração da
autora SEI BARONESA DE BELA VISTA, constata-se de
forma segura que os honorários foram corretamente
arbitrados em primeiro grau, inexistindo, ainda,
qualquer vício no aresto que manteve o arbitramento. O art.
85,
§1o
do
CPC
dispõe
expressamente que os honorários sucumbenciais da
ação principal serão cumulados com o do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 48839 -
S/A/V/R/R/R
6
reconvencional.
Neste sentido, houve a fixação da
condenação em 20% sobre o valor das causas; ação
cautelar,
declaratória
de
inexigibilidade
do
débito e reconvencional (fl. 790).
A autora-embargante é titular do
crédito dos honorários advocatícios sucumbenciais,
no patamar de 20% sobre o valor da causa, em
relação à ação principal, cautelar e reconvenção.
No caso concreto, não pode este órgão
julgador aplicar o art. 85, §11 do CPC, pois as
verbas já foram fixadas no patamar legal máximo.
Logo, respeitadas as afirmações da
embargante-autora, não há dúvida quanto ao teor do
arbitramento da verba honorária (fl. 790).
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pelas
partes, uma vez que todos foram observados e
tiveram a sua vigência respeitada conforme a
fundamentação lógico-jurídica adotada.
Ainda, desnecessário o enfrentamento
de todos os argumentos mencionados pela parte,
sendo certo que a obrigatoriedade do art. 489, §2,
inciso IV do CPC vem sendo mitigada pela
jurisprudência do E. STJ:
"o julgador não está obrigado a
discorrer sobre todos os regramentos
legais
ou
todos
os
argumentos
alavancados pelas partes. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda
nos limites da demanda, fundamentando o
seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento,
baseado
nos
aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com
a legislação que entender aplicável ao
caso concreto" (Rec. Esp. 792.497/RJ
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO j. 10.11.05)
Somente
os
argumentos
relevantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 48839 -
S/A/V/R/R/R
7
capazes de alterar o resultado da decisão, são
passíveis de enfrentamento no aresto, o que já foi
realizado.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator